Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RCC. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE PERCENTUAL DO LIMITE DE CRÉDITO EM 2022. REGULARIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO VALOR TOMADO. EXERCÍCIO DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente reconhece que aderiu ao contrato de cartão consignado em 19/9/2022, por meio do contrato no 758720906-0, com limite de R$ 1.666,00, mas alega que a partir da portabilidade dos contratos de empréstimo no 3478623111 e 3478623017 para o banco Bradesco, em 13/4/2023, não celebrou outros negócios com o banco, sendo indevidos os descontos na aposentadoria.
2. A acervo probatório, entretanto, demonstra que em 21/9/2022 o autor sacou 70% do limite de seu cartão de crédito (ID 63016781 pág. 11 a 19), tendo sido depositados R$1.166,00 em sua conta corrente (ID 63016778).
3. Salienta-se que não se confundem os empréstimos portados ao Banco Bradesco com o saque efetuado por meio do cartão de crédito consignado, cujo pagamento é efetuado por meio do desconto da reserva de margem consignável (ID 63016703).
4. Inexistindo falha na prestação de serviços da instituição financeira, não se configura a responsabilidade civil e o dever de reparar os danos, sejam materiais, sejam morais, merecendo prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.